Tribunal: TJMT
Processo: 1016694-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016694-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME ROCHA LIMA JUNIOR - CPF: 159.249.938-41 (ADVOGADO), SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (EMBARGANTE), Gilmar Nilson (EMBARGADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (EMBARGADO), GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - CPF: 369.815.908-24 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO E
M AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
A
gravo interno interposto contra decisão
que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de
instrumento
,
mantendo a decisão de primeiro grau que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à agravante.

2.
A agravante alegou inexistência de posse dos imóveis mencionados e ausência de renda proveniente de aluguéis, juntando documentos que comprovariam sua hipossuficiência financeira.

3.
O agravado argumentou que a recorrente manteve a posse e exploração econômica dos imóveis por longo período e que a revogação da gratuidade se deu com base em elementos concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando os documentos apresentados e os indícios de capacidade financeira apontados pelo agravado; e (
ii
) saber se cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da interposição do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC, sendo que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos.

6. Nos autos, restou demonstrado que a agravante auferia renda com a
locação de imóveis, sendo seu patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência, conforme decisão de primeiro grau.

7. A ausência de renovação dos contratos de locação ocorreu simultaneamente à penhora dos aluguéis, não sendo suficiente para comprovar a impossibilidade financeira da recorrente.

8. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente é cabível quando o recurso for manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime, e quando caracterizado o intuito protelatório. No caso concreto, embora o recurso tenha sido desprovido, não restou demonstrado o caráter manifestamente abusivo da interposição, razão pela qual se indeferiu o pedido de aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
não provido
. Pedido de aplicação de multa indeferido.

Tese de julgamento:
“A presunção relativa de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça pode ser afastada quando houver elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, exige a comprovação do caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso.”

Dispositivo relevante citado:
CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), 1a Turma, j. 23.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de agravo interno interposto por Silvana Galbier Tavares contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à agravante.

A agravante alega que não detém mais a posse dos imóveis mencionados na decisão recorrida, pois os devolveu ao legítimo proprietário, conforme acordo firmado anteriormente. Argumenta, ainda, que não recebe mais os aluguéis que antes constituíam sua principal fonte de renda, encontrando-se, assim, sem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Afirma que juntou aos autos documentos atualizados que comprovariam sua hipossuficiência financeira, tais como extratos bancários, declaração de isenção de Imposto de Renda e comprovação da ausência de vínculo empregatício. No entanto, argumenta que tais documentos não foram devidamente analisados na decisão monocrática.

Aduz que a decisão que negou a gratuidade da justiça estaria equivocada, pois não teria considerado adequadamente sua real situação financeira. Além disso, sustenta que os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática foram rejeitados sem uma análise detalhada dos documentos apresentados, o que justificaria a interposição do presente agravo interno.

Com base nesses argumentos requer a reforma da decisão monocrática, com a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que preenche os requisitos legais para obtenção do benefício.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 265770782, manifestando-se pela manutenção da decisão. Ademais, requereu que, caso o agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condene a agravante ao pagamento de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente
agravo interno
visa à
reforma da decisão monocrática
que
negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela agravante, bem como da
decisão subsequente que rejeitou os embargos de declaração
, mantendo-se, assim,
a decisão de primeiro grau que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido
à recorrente.

Assim, para que se legitime a revogação da justiça gratuita, exige-se que a decisão judicial
esteja fundamentada em elementos concretos e idôneos capazes de demonstrar, de forma inequívoca,
a capacidade
financeira da parte beneficiária.
Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .

1. Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre
outros .
Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria inevitável revisão do conteúdo fático-probatório, medida vedada na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2021) (destaquei)

No caso em análise, a controvérsia
reside na verificação
da
condição de hipossuficiência da agravante. Embora a
recorrente
sustente enfrentar dificuldades financeiras
, os
elementos constantes nos autos
não

conferem robustez suficiente à sua alegação
.

Nesse
contexto, a
simples declaração de
hipossuficiêrncia
, sem respaldo documental efetivo, não é apta, por si só,
a
justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, especialmente diante de indícios que apontam em sentido contrári
o.

Conforme destacado pelo agravado,
há fortes indícios de que a agravante manteve a posse e explorou
economicamente dois imóveis pelo período aproximado de uma década
, circunstância que
revela
incompatibilidade com a alegada condição de hipossuficiência, fragilizando a narrativa trazida no recurso
.
(Id. 265770784, pág. 7)
.

Tal circunstância foi confirmada pela juíza que cond
uz o feito e que tem acesso a todos os elementos dos autos, conforme se verifica na decisão de primeira instância que revogou o benefício da gratuidade
, senão vejamos: (id. 156323659 dos autos de origem)

Compulsando os autos, verifica-se que apesar da executada estar desempregada, tem auferido renda de R$4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais) referente a locação dos lotes 11 e 13, da quadra 30, situados na Av. Cascavel, no 222, nesta urbe (Num. 135070016), agindo como proprietária dos imóveis ao dar-lhes em locação
.

O valor auferido pela executada supera 3
salários-mínimos
mensais, que é o critério adotado pela Defensoria Pública para considerar como necessitada a pessoa natural, de acordo com a Deliberação CSDP no 89 de 08 de agosto de 2008, atualizada
.

Ademais, tratando-se de imóvel situado em região privilegiada nesta urbe, de rigor concluir que o valor dos imóveis, seguramente, supera a monta de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que a "propriedade" de imóvel desta quantia contraria a alegada hipossuficiência
.

Enfim, no cenário posto,
constata-se que a executada é dotada de patrimônio que afasta a presunção de hipossuficiência e que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir
.”

No que se refere à alegação de que a agravante não aufere mais renda proveniente dos aluguéis, observa-se que o agravado, em suas contrarrazões, sustenta que a não renovação dos contratos de locação ocorreu de forma concomitante à penhora incidente sobre parte desses valores
(Id. 265770784,
pág. 6), o que, segundo alega, evidenciaria tentativa deliberada de esvaziamento da fonte de recursos com o intuito de frustrar a execução.

A agravante, por sua vez, não trouxe aos autos elementos concretos capazes de infirmar tal alegação
, limitando-se a reafirmar sua atual dificuldade financeira, sem apresentar documentação hábil a comprovar a inexistência de recebimentos ou a efetiva perda da renda locatícia.
Tal
ausência de contraponto documental compromete a credibilidade d
a tese recursal e enfraquece a pretensão de obtenção do benefício da gratuidade de justiça
.

Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática está amparada em elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência, não havendo justificativa para a reforma do entendimento adotado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Com relação ao
pedido
do agravado para
aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do C
PC, este somente
pode ser acolhido quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime e for caracterizada a intenção da parte em recorrer de forma abusiva ou protelatória.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA
- RECURSO
NÃO PROVIDO. (...).
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
. (§4o do art. 1.021 do CPC).
(N.U 1004968-95.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022)

No caso dos autos,
em que pese o
agravo interno não tenha logrado êxito, não se verifica o uso abusivo do direito de recorrer, tampouco a intenção da agravante em protelar o feito, razão pela qual indefiro o pedido de aplicação da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025